Tribunal: TJDFT
Processo: 0741174-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741174-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO ALVES PEREIRA AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de concessão de tutela de urgência, interposto por CAIO ALVES PEREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, no mandado de segurança cível (Processo no 0717366-48.2024.8.07.0018) impetrado em desfavor do DIRETOR PRESIDENTE DO INSTITUTO AOCP e do COMANDANTE DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID. 211709460 dos autos originários): (...) INDEFIRO o pedido de gratuidade processual, pois o impetrante recebe remuneração superior a R$ 7.000,00, valor incompatível com a gratuidade processual. A gratuidade processual deve ser apurada pela remuneração e não pelas despesas. As despesas do impetrante são compatíveis com seus rendimentos. Recolha-se as custas em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Em razões recursais, o agravante alega que sua renda líquida, conforme demonstrativos de pagamento anexos, é de R$ 3.436,22 (três mil e quatrocentos e trinta e seis reais e vinte e dois centavos), quantia que não ultrapassa três salários-mínimos, teto comumente utilizado para a concessão do aludido benefício. Defende a utilização do salário líquido como parâmetro a ser considerado e não do bruto e afirma estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a uma, porque sua renda é inferior a três salários mínimos e, a duas, porque não será dado prosseguimento ao feito caso não haja o recolhimento das custas, respectivamente. Para tanto, requer a concessão da tutela de urgência a fim de que seja determinado o imediato prosseguimento do feito sem a exigência de recolhimento das custas processuais. É o relatório. Decido. Conheço do agravo de instrumento, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade, estando a parte dispensada do preparo, em razão do objeto recursal, que enfrenta justamente o alcance da gratuidade da justiça. De início, necessário esclarecer que o benefício da assistência judiciária gratuita é destinado a quem não possui condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e de sua família. Em análise aos autos originai, verifico que CAIO ALVES PEREIRA, policial militar, anexou aos autos os contracheques dos meses de julho e de agosto, de 2024 (ID 211641804), nos quais constam renda líquida de R$ 3.346,22 em ambos. Tenho entendimento de que, para a concessão do benefício pleiteado, a parte requerente deve perceber renda mensal igual ou inferior a 5 (cinco) salários-mínimos nacionais, considerando como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos do art. 4o da Resolução 271, de 22 de maio de 2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. Constatando-se que a parte agravante possui rendimento líquido muito inferior ao teto acima citado e que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, conforme se infere da situação financeira atual demonstrada, tenho que restou demonstrada a situação de hipossuficiência. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência ao agravo de instrumento a fim de que lhe sejam conferidos os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator